Tribunal: TJDFT
Processo: 0729010-65.2022.8.07.0015
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. MULTIPARENTALIDADE. INVIABILIDADE. REITERADO E INJUSTIFICADO DESCUMPRIMENTO DE DEVERES E OBRIGAÇÕES PELO PAI BIOLÓGICO. PARENTALIDADE EXCLUSIVAMENTE EXERCIDA PELO PADRASTO. PREVALÊNCIA DA SITUAÇÃO DE FATO. ALTERAÇÃO DOS ASSENTOS DE NASCIMENTO. PERTINÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. DESINTERESSE NA CONVIVÊNCIA. SENTENÇA. REFORMADA NA PARTE EM QUE IMPUGNADA.
1. O colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 898.060/SC, sob o regime de repercussão geral (Tema n. 622/STF), reconheceu a multiparentalidade como corolário do sobreprincípio da dignidade humana (art. 1o, inciso III, da Carta) e da busca pela felicidade, em homenagem aos contemporâneos arranjos de unidade familiar.
2. Nada obstante, o reiterado e injustificado descumprimento dos deveres e obrigações inerentes à paternidade, sem o oferecimento de ambiente seguro e saudável, propício ao pleno desenvolvimento da prole, caracterizando verdadeiro abandono, não assegura a manutenção da multiparentalidade, notadamente quando o descendente - mesmo após a maioridade - manifesta o desinteresse no estabelecimento de qualquer convivência com o pai biológico.
3. In casu, as partes não controvertem acerca da ausência do exercício da paternidade pelo pai biológico ao longo dos 25 (vinte e cinco) de idade da autora, tampouco sobre o fato de que anotações da parentalidade biológica reaviva signos do constante abandono e descaso suportados pela filha biológica até a vida adulta. Lado outro, restou suficientemente demonstrado o estabelecimento de vínculo de afeto e cuidado recíproco com o padrasto desde tenra idade, de forma exclusiva, sem qualquer participação do pai biológico em tal interregno.
4. Considerando que a multiparentalidade é hipótese excepcional e que deve subserviência ao princípio da dignidade humana, bem assim ao melhor interesse do descendente (Tema 622/STF) e à situação de fato a ela relacionada - coexistência de paternidade biológica e socioafetiva -, na hipótese deve ser mantida apenas os registros de nascimento da autora relacionados exclusivamente à paternidade socioafetiva.
5. Apelação conhecida e provida.